Tribunal: TJDFT
Processo: 0746604-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0746604-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ACELINO JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA RECORRIDO: RODRIGO RODRIGUES SAVINI, BANCO DO BRASIL S/A, LIOMAR CUIABANO DE CARVALHO DECISÃO Intime-se o recorrente para que traga aos autos, em 48 (quarenta e oito) horas, as guias utilizadas para recolhimento das custas e do preparo, a fim de possibilitar a conferência de sua regularidade, sob pena de deserção. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora